Tribunal: TJBA
Processo: 8017029-94.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017029-94.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: CELIA CASSIA ALMEIDA VIEIRA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

G

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observado como parâmetro a taxa média de mercado para a época e espécie de contrato, os quais são superiores na espécie. Jurisprudência do STJ.

II – Constatada a abusividade da taxa de juros do financiamento, imperioso é afastar os respectivos encargos moratórios e condenar o Réu à restituição simples do que foi pago a maior.

III – Impositiva é a manutenção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 85026539
, interposto na Apelação Cível nº 8017029-94.2022.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figura como
Agravante
BANCO DO BRASIL S.A. e como
Agravada
CÉLIA CÁSSIA ALMEIDA VIEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA